Tribunal: TJES
Processo: 5007779-11.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007779-11.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RECORRIDO: VENUSIA CARARA GOMES DA SILVA PRANDO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, ESTAR VINCULADA JUNTAMENTE COM SUA FILHA AO PLANO DE SAÚDE DO DEMANDADO. INFORMA, INICIALMENTE, TER SIDO NEGADA A DISPONIBILIDADE DE HORAS HOSPITALARES A SUA FILHA DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CONVENIADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. ARGUMENTA, AINDA, TER RECEBIDO UMA CARTA QUE COMUNICAVA A RESCISÃO UNILATERAL PELO DEMANDADO, SEM A POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE SAÚDE DA MESMA EMPRESA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A PARTE RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE, CASO TENHA HAVIDO O CANCELAMENTO, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONFIRMOU A DECISÃO PROVISÓRIA DE ID. 18385344 E CONDENOU A RÉ A PAGAR À REQUERENTE A QUANTIA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PLEITOS AUTORAIS, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE TEM POR ESCOPO A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DO CONSUMIDOR, MEDIANTE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL INTEGRAL. ALÉM DO CANCELAMENTO IMOTIVADO DO PLANO DE SAÚDE, A AUTORA ESTAVA EM ESTADO GRAVÍDICO E NECESSITAVA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO. A AUTORA FORA INFORMADA POR UMA FUNCIONÁRIA DA REQUERIDA QUE NÃO PODERIA FAZER OUTRO PLANO DE SAÚDE POR ESTAR COM CPF BLOQUEADO, SEM MAIS EXPLICAÇÕES (ID. 4754213 - PÁG. 6). ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO IMOTIVADO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, SEM QUE FOSSE OFERECIDA À AUTORA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19, É PATENTE. A RESOLUÇÃO Nº 19 DO CONSU DISPÕE SOBRE A ABSORÇÃO DO UNIVERSO DE CONSUMIDORES PELAS OPERADORAS DE PLANOS OU SEGUROS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE OPERAM OU ADMINISTRAM PLANOS COLETIVOS QUE VIEREM A SER LIQUIDADOS OU ENCERRADOS. NO CASO DOS AUTOS, PORTANTO, DEVERIA TER SIDO OFERECIDA A OPÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR, O QUE NÃO OCORREU. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA NESSE PONTO. NO TOCANTE AO DANO EXTRAPATRIMONIAL, CABE REGISTRAR QUE O MESMO NÃO SE CONFUNDE COM O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. É NECESSÁRIO, PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO, QUE O ILÍCITO ALEGADO TRANSCENDA A NORMALIDADE, ENSEJANDO AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA NO ESPÍRITO DA PARTE.
IN CASU
, É DE SE NOTAR QUE O RECORRENTE, AGIU EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS, CLÁUSULA CONTRATUAL EXISTENTE E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, IMPONDO-SE, ASSIM, O AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MORAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA. ADEMAIS, TAMBÉM NÃO HÁ PROVAS DE QUE TIVESSE SIDO NEGADO ATENDIMENTO HOSPITALAR A FILHA DA AUTORA.
NESSE SENTIDO,
REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANOS MORAIS, NO MAIS MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS TERMOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)